Tribunal: TJDFT
Processo: 0721822-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721822-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FAPRI-CONTABILIDADE S/S LTDA - ME AGRAVADO: ESTRELA ENGENHARIA LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal (tutela de evidência) interposto por Fapri-Contabilidade S/S Ltda. - ME contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial (ID no 94393865, proc. no 0709932-12.2018.8.07.0020). 2. A agravante, em suma, defende que há erro nos cálculos, pois não teriam sido considerados os juros moratórios, mas apenas a correção monetária. Sustenta que os esclarecimentos prestados pela Contadoria Judicial não seriam suficientes para afastar a incidência dos juros moratórios, pois decorrem de previsão legal. 3. Defende que ainda que não conste no acórdão a necessidade de atualização dos valores mediante a incidência de juros, trata-se de matéria de ordem pública, a qual deveria ser considerada pela Contadoria Judicial na elaboração dos cálculos. 4. Pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja elaborado novo cálculo considerando além da correção monetária os juros moratórios a partir da citação. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 27101481 e no 27101482). 6. Relatado, cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. A sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial foi parcialmente reformada e a agravada foi condenada a pagar à agravante R$ 42.191,59, devidamente corrigidos, conforme ID no 79392968, págs. 2. 10. Apesar de não constar expressamente no dispositivo do acórdão, a expressão “corrigidos” engloba tanto a correção monetária quanto a incidência de juros, uma vez que são consectários legais da condenação e possuem natureza de ordem pública (CPC, art. 322, §1o e CC, art. 407). 11. Como consequência, tratando-se de matéria de ordem pública e disciplinada pelo Código de Processo Civil (art. 405), dispensável especificar que os juros moratórios devem incidir desde a citação, uma vez que se trata de obrigação contratual. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1347302, 07074123720218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 12. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 13. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a remessa dos autos originários à Contadoria Judicial que atua na Primeira Instância para que elabore novos cálculos utilizando a correção monetária pelos índices do TJDFT e juros de mora de 1% que deverão incidir desde a citação (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 7 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO